Tribunal: STF
Processo: HC 225781
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Otavio Carriel Barbosa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE CONCESSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Não há flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício, notadamente tendo em vista que, ao indeferir a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, as instâncias ordinárias constataram que o Agravante se dedicava às atividades criminosas em razão das circunstâncias específicas do caso, tendo sido declinados elementos idôneos e concretos indicadores de envolvimento habitual com o esquema criminoso, notadamente a apreensão de máquina de cartão "PagSeguro" e significativo valor em espécie. A modificação desse entendimento exigiria aprofundado reexame probatório, o que não é possível na via do habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 787.897 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o reconhecimento do tráfico privilégio (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) e a fixação de regime prisional mais brando.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado.



    Ressalte-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    De outro lado, ainda que se pudesse superar referido óbice, melhor sorte não socorreria à parte impetrante no que toca à pretendida aplicação do tráfico privilegiado.



    É que o ato coator impugnado, ao analisar o referido pedido, assim se manifestou (com meus grifos): 



    [...] não há flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício, tendo em vista que as instâncias ordinárias constataram que o Agravante se dedicava às atividades criminosas em razão das circunstâncias específicas do caso, tendo sido declinados elementos idôneos e concretos indicadores de envolvimento habitual com o esquema criminoso, notadamente a apreensão de máquina de cartão "PagSeguro" e significativo valor em espécie, R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais). 



    Confira-se, ainda, o seguinte trecho da sentença condenatória:



    Inviável a aplicação do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a expressiva quantidade de maconha apreendida, além dos utensílios típicos da traficância: balança de precisão, três rolos de papel filme, uma máquina de cartão “PagSeguro” e quantia em dinheiro, fica vedada a substituição. (grifei)



     



    Desta forma, para o acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação do paciente às atividades criminosas -, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. 



    [...]



    2. A demonstração de efetiva dedicação à atividade criminosa justifica a não aplicação da minorante prevista no dispositivo legal citado. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias antecedentes demandaria o reexame aprofundado de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (RHC 220.414 AgR, ministro André Mendonça - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. [...] NÃO INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDICATIVO DE QUE O RECORRENTE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...]



    4. Não há ilegalidade na decisão que, fundamentadamente, afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 com base em elementos concretos que demonstram dedicação a atividades criminosas. Nesse ponto, eventual divergência quanto à conclusão das instâncias ordinárias demandaria o reexame da matéria fático-probatória dos autos, providência incabível na via eleita.



    5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 221.684 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    3. Em face do exposto, indefiro o presente pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se 



Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator